Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra acórdão da Turma Recursal que reformou sentença de primeiro grau e afastou a responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária.
2. A recorrente foi vítima de golpe praticado por falsa central de atendimento, que induziu a realização de resgates e transferências bancárias por meio do aplicativo do banco, com uso de biometria facial.
3. A sentença de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira e condenou ao ressarcimento dos valores subtraídos, mas foi integralmente reformada pela instância recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a fraude sofrida pela recorrente configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique o restabelecimento da sentença de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 466 e Súmula 479) estabelece que fraudes bancárias decorrentes de falhas no serviço configuram fortuito interno, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira. 6. A Turma Recursal entendeu tratar-se de fortuito externo, por ausência de prova de falha nos sistemas de segurança e de atipicidade das transações. 7. O voto reconhece que houve falha na prestação do serviço, pois o gerente da conta identificou movimentações atípicas e tentou contato com a recorrente, sem adotar medidas para bloquear as transações.
8. A recorrente, pessoa idosa, foi induzida por ligação fraudulenta com número idêntico ao oficial do banco, revelando vulnerabilidade e ausência de mecanismos eficazes de proteção por parte da instituição financeira. 9. As transações realizadas destoam do perfil da consumidora, evidenciando falha na segurança e ausência de bloqueio preventivo, mesmo após alerta interno. 10. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço e da ausência de mecanismos eficazes para impedir a fraude.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Pedido procedente. Sentença de primeiro grau restabelecida, com reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira. Maioria.
Tese de julgamento: "1. A fraude bancária praticada por falsa central de atendimento configura fortuito interno, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira. 2. A ausência de bloqueio de transações atípicas, mesmo após alerta interno, caracteriza falha na prestação do serviço bancário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 17, art. 329, art. 374, II e III, art. 1.013 e art. 1.014.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 466/STJ; REsp 2.052.228/DF, Min. Nancy Andrighi; REsp 2.015.732/SP.